Tribunal: TJDFT
Processo: 0720023-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. DEVOLUÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROMIMENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo do direito.
1.1. No caso em análise, a autora não comprovou a data da restituição do veículo para que seja responsabilizado o réu pelo pagamento das multas e impostos, devendo ser acolhida a data informada pelo réu.
2. Comprovado o inadimplemento da promitente vendedora, tendo em vista que o veículo fora alienado com parcelas do financiamento inadimplidas, legítima a rescisão contratual e devolução dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa da parte, nos termos dos artigos 475 e 182 do Código Civil.
3. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença reformada.